Tribunal: TJSP
Processo: 1050168-27.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
r (Súmula Vinculante 07). Quando ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). Afastamento da mora que exige a demonstração da abusividade dos encargos no período de normalidade do contrato, não bastando o simples ajuizamento de ação revisional, e nem tampouco a demonstração da abusividade apenas dos encargos incidentes no período de inadimplência. Questões pacificadas no julgamento do Recurso Especial 1.061.530-RS, em sede de recursos repetitivos, pelo STJ. Constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/01 reconhecida pelo OE desta Corte. Cláusula de reserva de plenário. Art.97 da CF. Legalidade da capitalização dos juros, desde que prevista no contrato (Súmula 596 do STF e Súmulas 539 e 541 do STJ). Capitalização autorizada pelo contrato 'sub judice'. Laudo pericial que constatou o excesso de execução, no valor de R$33,85, por ter a parte exequente considerado erroneamente o valor amortizado em conta bancária. Embargos julgados parcialmente procedentes, acolhendo-se o valor apontado em laudo como devido, atualizado e acrescido de juros moratórios a partir da data do cálculo do credor. Art. 397 do CC. Ônus de sucumbência mantido integralmente em desfavor da parte embargante, com fulcro no art. 86, parágrafo único do CPC. Honorários recursais que não se aplicam, ante o acolhimento parcial do recurso da parte sucumbente. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1050168-27.2016.8.26.0002; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 18/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Walter Barone

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

18/08/2020

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Embargos à Execução. Sentença de improcedência. Irresignação da parte embargante. Cabimento em parte. Cerceamento de Defesa inocorrente. Inexistência de nulidade no laudo pericial contábil produzido, o qual cumpriu a determinação proferida pelo d. Juízo 'a quo' em despacho saneador, consideradas as alegações constantes da petição inicial. Limitação dos juros a 12% ao ano,

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Embargos à Execução. Sentença de improcedência. Irresignação da parte embargante. Cabimento em parte. Cerceamento de Defesa inocorrente. Inexistência de nulidade no laudo pericial contábil produzido, o qual cumpriu a determinação proferida pelo d. Juízo 'a quo' em despacho saneador, consideradas as alegações constantes da petição inicial. Limitação dos juros a 12% ao ano, conforme redação original do art.192, §2o, da CF, que dependia de Lei Complementar (Súmula Vinculante 07). Quando ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). Afastamento da mora que exige a demonstração da abusividade dos encargos no período de normalidade do contrato, não bastando o simples ajuizamento de ação revisional, e nem tampouco a demonstração da abusividade apenas dos encargos incidentes no período de inadimplência. Questões pacificadas no julgamento do Recurso Especial 1.061.530-RS, em sede de recursos repetitivos, pelo STJ. Constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/01 reconhecida pelo OE desta Corte. Cláusula de reserva de plenário. Art.97 da CF. Legalidade da capitalização dos juros, desde que prevista no contrato (Súmula 596 do STF e Súmulas 539 e 541 do STJ). Capitalização autorizada pelo contrato 'sub judice'. Laudo pericial que constatou o excesso de execução, no valor de R$33,85, por ter a parte exequente considerado erroneamente o valor amortizado em conta bancária. Embargos julgados parcialmente procedentes, acolhendo-se o valor apontado em laudo como devido, atualizado e acrescido de juros moratórios a partir da data do cálculo do credor. Art. 397 do CC. Ônus de sucumbência mantido integralmente em desfavor da parte embargante, com fulcro no art. 86, parágrafo único do CPC. Honorários recursais que não se aplicam, ante o acolhimento parcial do recurso da parte sucumbente. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000655311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1050168-27.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICARDO
JAFET SOBRINHO, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1050168-27.2016.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 22050
2/15
VOTO No 22050
Apelante(s): Ricardo Jafet Sobrinho
Apelado(s): Banco Bradesco S/A
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santo Amaro/1a Vara Cível
Juiz(a): Fabiana Feher Recasens
CONTRATOS BANCÁRIOS. Embargos à Execução. Sentença
de
improcedência.
Irresignação
da
parte
embargante.
Cabimento em parte. Cerceamento de Defesa inocorrente.
Inexistência de nulidade no laudo pericial contábil produzido, o
qual cumpriu a determinação proferida pelo d. Juízo 'a quo' em
despacho saneador, consideradas as alegações constantes da
petição inicial. Limitação dos juros a 12% ao ano, conforme
redação original do art.192, §2o, da CF, que dependia de Lei
Complementar (Súmula Vinculante 07). Quando ausente taxa
de juros contratada, aplica-se a taxa média divulgada pelo
BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor
(Súmula 530 do STJ). Afastamento da mora que exige a
demonstração da abusividade dos encargos no período de
normalidade do contrato, não bastando o simples ajuizamento
de ação revisional, e nem tampouco a demonstração da
abusividade apenas dos encargos incidentes no período de
inadimplência. Questões pacificadas no julgamento do Recurso
Especial 1.061.530-RS, em sede de recursos repetitivos, pelo
STJ. Constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/01
reconhecida pelo OE desta Corte. Cláusula de reserva de
plenário. Art.97 da CF. Legalidade da capitalização dos juros,
desde que prevista no contrato (Súmula 596 do STF e Súmulas
539 e 541 do STJ). Capitalização autorizada pelo contrato 'sub
judice'. Laudo pericial que constatou o excesso de execução, no
valor de R$33,85, por ter a parte exequente considerado
erroneamente o valor amortizado em conta bancária. Embargos
julgados parcialmente procedentes, acolhendo-se o valor
apontado em laudo como devido, atualizado e acrescido de
juros moratórios a partir da data do cálculo do credor. Art. 397

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1050168-27.2016.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 22050
3/15
do CC. Ônus de sucumbência mantido integralmente em
desfavor da parte embargante, com fulcro no art. 86, parágrafo
único do CPC. Honorários recursais que não se aplicam, ante o
acolhimento parcial do recurso da parte sucumbente. Recurso
provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedentes embargos à execução,
condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor do débito.
Foram opostos embargos de declaração pela
parte requerente, os quais foram rejeitados pela r. decisão de
fls.1057/1058.
A parte embargante, ora apelante, sustenta,
em síntese, que: 1) houve cerceamento de defesa, pois o laudo pericial
produzido padece de nulidade; 2) a prova pericial foi elaborada em
dissonância com o despacho saneador proferido.; 3) a perita deveria ter
elaborado laudo para identificar os pagamentos indevidos efetuados em
virtude da ocorrência das ilegalidades contratuais, para constatar se houve
o devido desconto dos valores pagos a maior; 4) houve imposição de juros
excessivamente acima da média do BACEN, quando da contratação,
motivo pelo o qual se mostra razoável e proporcional que, ainda que não
haja a limitação de 12% ao ano, haja a redução dos juros à média de
mercado praticada à época; 5) deve ser afastada a capitalização mensal de
juros praticada pelo credor; 6) faz jus à repetição em dobro do valor
cobrado a maior; 7) as abusividades contratuais descaracterizam a mora da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1050168-27.2016.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 22050
4/15
parte embargante.
Não houve resposta (fls.1085).
A parte apelante ofereceu impugnação ao
julgamento virtual (fls.1084).
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo foi
interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil, aplicando-
se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina processual por
ele fixada.
Não se configurou o cerceamento de
defesa.
De acordo com o artigo 330, inciso I, do
Código de Processo Civil vigente à época, correspondente ao atual artigo
355, inciso I, da Lei Processual em vigor, cabe ao juiz julgar
antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de
outras provas.
A controvérsia acerca da legalidade das
cláusulas do contrato bancário constitui-se em questão unicamente de
direito ou, quando relativa a questão de fato, resta demonstrada pela
própria prova carreada aos autos.
Não há, outrossim, qualquer nulidade no
laudo pericial produzido. A parte embargante alegou que “almeja alcançar
provimento judicial de sorte a afastar os encargos contratuais tidos por

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1050168-27.2016.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 22050
5/15
ilegais, bem como buscar a compensação das aplicações financeiras
realizadas, resgatadas pela Embargada, porém, não amortizadas, na
suposta dívida inexistente.” (fls.18 grifos nossos).
Por essa razão, foi proferido despacho
saneador a fls.328/329, nos seguintes termos: “(...) Restam controvertidos
se os pagamentos alegados pela embargante não foram descontados pela
embargada. Assim, defiro a produção da prova pericial contábil requerida
pela embargante, somente.”.
O laudo pericial observou os estritos limites
indicados pelo d. Juízo 'a quo', ao consignar que “considerando que a
execução é fundada em Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo
Pessoal, esta perita entende, s.m.j., que o escopo do trabalho é verificar se
houveram amortizações referentes a tal contrato. Para tanto, foi analisado
extrato de movimentação da conta corrente do embargante, tendo
identificado que houve uma amortização do saldo devedor do contrato
executado.” (fls.476), não sendo necessária nova prova pericial.
Por meio da Súmula Vinculante no 07, o E.
Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a limitação
da taxa de juros reais a 12% ao ano, conforme redação original do
artigo 192, §3o, da Constituição, posteriormente revogada, não era
autoaplicável, pois tinha sua aplicação condicionada à edição de lei
complementar.
Veja-se o teor da Súmula Vinculante n° 07:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1050168-27.2016.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 22050
6/15
A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada
pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a
taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar.
Assim,
a
contratação
de
juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não é vedada pelo
ordenamento jurídico pátrio, a teor do que estabelece a Súmula 382 do E.
STJ:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade.
Quando não houver prova da taxa de juros
contratada entre as partes, deve ser aplicada a taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central para as operações da mesma espécie, salvo
se a cobrada for mais vantajosa para o devedor.
Sobre o tema, dispõe a Súmula 530 do C.
Superior Tribunal de Justiça:
Nos
contratos
bancários,
na
impossibilidade
de
comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por
ausência de pactuação ou pela falta de juntada do
instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de
mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações
da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o devedor.
Não se nega que o consumidor possa pleitear
a revisão da taxa de juros bancários superior a 12% ao ano, desde que,
porém, se configure situação de abusividade inequivocamente demonstrada
nos autos, com cobrança em percentual que destoe daquela divulgada pelo
BACEN para o período referente à obrigação impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1050168-27.2016.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 22050
7/15
Tal não ocorre na hipótese dos autos.
Para o afastamento da mora, deve estar
demonstrada a abusividade dos encargos exigidos no período de vigência
do contrato, não bastando, para tanto, o simples ajuizamento de ação
revisional, nem tampouco o eventual reconhecimento da abusividade de
encargos incidentes apenas no período de inadimplência.
Essas questões foram decididas pelo E.
Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no 1.061.530-
RS, em sede de recursos repetitivos, em que foram consolidadas
orientações sobre o tema:
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591
c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em
concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos
exigidos no período da normalidade contratual (juros
remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de
ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento
de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao
período de inadimplência contratual.
ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS
Nos contratos bancários, não regidos por legislação
específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de
1%
ao
mês.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1050168-27.2016.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 22050
8/15
ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de
inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou
medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em
questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver
demonstração de que a cobrança indevida se funda na
aparência
do
bom
direito
e
em jurisprudência
consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da
parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada
conforme o prudente arbítrio do juiz;
b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em
cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no
acórdão observará o que for decidido no mérito do
processo.
Caracterizada
a
mora,
correta
a
inscrição/manutenção.
ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO
É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de
jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC,
sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos
contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a
Min. Relatora e o Min. Luís Felipe Salomão.
A capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional foi autorizada pela Medida Provisória no
1.963-17/2000, publicada em 30.03.2000. Posteriormente, a Medida
Provisória n° 2.710-36/2001, publicada em 23.08.2001, também admitiu a
capitalização de juros.
No momento em que referidas Medidas
Provisórias foram publicadas, o artigo 62, 'caput' e parágrafo único, da
Constituição Federal, não vedavam a utilização de tal espécie legislativa
relativamente a matérias reservadas à regulamentação por meio de Lei
Complementar.
A Emenda Constitucional no 32/2001, que

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1050168-27.2016.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 22050
9/15
passou a proibir a edição de Medida Provisória para tratar de matérias
reservadas à Lei Complementar, foi publicada somente em 11.09.2001,
não se identificando, portanto, inconstitucionalidade em razão da
inobservância desse requisito formal.
Acrescente-se que a Emenda Constitucional
32/2001 determinou, em seu artigo 2o, que “as medidas provisórias
editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em
vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até
deliberação definitiva do Congresso Nacional”.
O E. Supremo Tribunal Federal decidiu, nos
autos do Recurso Extraordinário no 592.377/RS, após reconhecimento de
repercussão geral, que a autorização às instituições financeiras para a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano apresenta
relevância e urgência, podendo, assim, ser tratado por Medida Provisória.
Mostra-se relevante transcrever a ementa do
julgado mencionado:
RE 592377 / RS
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI
Julgamento: 04/02/2015
Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Publicação:
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO

REPERCUSSÃO GERAL
MÉRITO
DJe-055
DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015
Ementa: CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM
PERIODICIDADE
INFERIOR
A
UM
ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO
ESTRITO.
AUSÊNCIA,
NO
CASO,
DE
ELEMENTOS

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1050168-27.2016.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 22050
10/15
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO
PROVIDO.
1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada
no sentido de que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle
judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem
domínio estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da
MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento
normativo dos juros é matéria extremamente sensível
para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à
dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se
considerando que, para tal, seria indispensável fazer
juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou
seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido.
Ademais, a constitucionalidade da Medida
Provisória no 2.170-36/2001 já foi declarada pelo C. Órgão Especial
deste E. Tribunal, orientação que deve ser observada pelas C. Câmaras
desta E. Corte, em obediência à cláusula de reserva de plenário prevista
pelo artigo 97 da Constituição Federal e pela Súmula vinculante n° 10.
O V. Acórdão em comento restou assim
ementado:
0128514-88.2011.8.26.0000
Arguição
de
Inconstitucionalidade / Contratos Bancários
Relator(a): José Renato Nalini
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: Órgão Especial
Data do julgamento: 24/08/2011
Data de registro: 31/08/2011
Ementa: INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.963-17/2000, REEDITADA
PELA
MEDIDA
PROVISÓRIA
N°
2.170/2001,
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO DE

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1050168-27.2016.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 22050
11/15
MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR DE 31 DE
MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591
DO CÓDIGO CIVIL, PREVALECE A REGRA ESPECIAL
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
N°
2.170/2001.
PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇAO DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE DA LEI COM O ORDENAMENTO
FUNDANTE.
O artigo 97 da Constituição Federal
estabelece a seguinte regra:
Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros
ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os
tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo do Poder Público.
E a Súmula vinculante n° 10 esclarece:
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a
decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não
declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência,
no todo ou em parte.
A propósito, essa regra foi incorporada pelo
Novo Código de Processo Civil que, em seu artigo 927, inciso V,
determina:
Os juízes e tribunais observarão:
(...)
V a orientação do plenário ou do órgão especial aos
quais estiverem vinculados.
A Medida Provisória n° 2.170-36/2001 é,
portanto, constitucional.
A legalidade da capitalização dos juros com

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1050168-27.2016.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 22050
12/15
periodicidade inferior a um ano, prevista nos contratos celebrados por
instituições financeiras a partir do ano de 2000, está pacificada no âmbito
do E. Supremo Tribunal Federal e do E. Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 596 do STF: As disposições do Decreto
22.262/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional.
Súmula 539 do STJ: É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.
Veja-se o teor da Súmula Vinculante n° 07:
A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada
pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a
taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar.
Ademais, apresenta-se lícita a capitalização
de juros mesmo que, no contrato, não haja previsão expressa de cálculo de
juros compostos, bastando, para tanto, que, no instrumento contratual,
tenha sido prevista taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa
mensal.
Nesse sentido, a jurisprudência sumulada do
C. Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 541 do STJ: A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1050168-27.2016.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 22050
13/15
Sendo lícita a capitalização de juros, resulta
irrelevante perquirir se, no cálculo desse encargo, houve a utilização da
Tabela Price ou de outro método.
Posteriormente, de acordo com o julgamento
proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.388.972-SC, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, pacificou-
se o entendimento de ser necessária a previsão contratual de capitalização
de juros mesmo para a periodicidade anual.
REsp 1388972 / SC (2013/0176026-2)
Relator(a): Ministro MARCO BUZZI (1149)
Órgão Julgador: SEGUNDA SEÇÃO
Data do Julgamento: 08/02/2017
Data da Publicação/Fonte: DJe 13/03/2017
Ementa: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES
DO
CPC/2015
-
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA
DEMANDA
ANTE
A
ABUSIVIDADE
DE
COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA
CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE
COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015.
1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de
mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.
2. Caso concreto:
2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da
premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência
de pactuação do encargo capitalização de juros em
qualquer periodicidade demandaria a reanálise de
matéria fática e dos termos dos contratos, providências
vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude
dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se
ter o Tribunal 'a quo' determinado a sua apresentação,
tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar
aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada
a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual
400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos
que a autora pretendia provar com a referida

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1050168-27.2016.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 22050
14/15
documentação, qual seja, não pactuação dos encargos
cobrados.
2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, é possível tanto a compensação de créditos
quanto a devolução da quantia paga indevidamente,
independentemente
de
comprovação
de
erro
no
pagamento, em obediência ao princípio que veda o
enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.
2.4 Embargos de declaração manifestados com notório
propósito de prequestionamento não tem caráter
protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ.
2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara
afastar a multa imposta pelo Tribunal 'a quo'.
A Cédula de Crédito Bancário firmada pelas
partes, devidamente assinada pela parte embargante, previu o pagamento
do débito mediante 13 parcelas mensais (fls.110), com taxa de juros de
1,2754% ao mês e de 16,4253644% ao ano (fls.109), não havendo, pois,
nenhuma abusividade em tal contratação, posto que compatível com as
taxas praticadas pelo mercado.
O contrato em exame foi celebrado em
06/01/2015 (fls.110), após, portanto, a edição da MP n° 1963-17/00 e a
capitalização de juros foi expressamente autorizada no título (cláusula 5
fls.109). Ademais, a taxa anual de juros remuneratórios é superior ao
duodécuplo da taxa mensal, o que igualmente caracteriza a licitude da
capitalização de juros 'in casu'.
No entanto, de rigor o reconhecimento de
excesso de execução, conforme constatado pelo laudo pericial de
fls.455/481. A i. perita concluiu que “a diferença entre o valor debitado da
conta corrente do autor e aquele efetivamente amortizado é de R$33,85”
(fls.479) e que “caso fosse considerada a amortização integral do valor

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1050168-27.2016.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 22050
15/15
debitado na conta corrente do autor, o saldo devedor na data dos cálculos
da execução, utilizando os mesmos índices dos cálculos de fls. 115, seria
de R$5.021.296,33” (fls.480).
Destarte,
julgam-se
os
embargos
parcialmente procedentes, reconhecendo-se como valor devido o importe
de R$5.021.296,33, atualizado e com incidência de juros de mora de 1% a
partir de 06/11/2015, data do cálculo juntado na ação executiva (fls.115),
conforme previsão do art. 397 do CC.
Não obstante, a parte embargante permanece
vencida na maior parte dos pedidos, razão pela qual deve arcar com a
integralidade da verba de sucumbência. Deixa-se, no entanto, de majorar a
verba honorária, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, em razão do
acolhimento parcial do recurso da parte sucumbente.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO EM PARTE ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator